Tribunal: TJBA
Processo: 0506436-75.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506436-75.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: PARQUE MILENIO III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, diante da aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral do STF, em controvérsia relativa à suposta majoração indevida do valor do IPTU com fundamento em legislações municipais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da aplicação do Tema 660 do STF à hipótese dos autos, na qual se discute alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, frente a majoração do IPTU. III. Razões de decidir O Tema 660 do STF estabelece a inexistência de repercussão geral em controvérsias que exigem prévia análise de normas infraconstitucionais para eventual reconhecimento de violação a preceitos constitucionais. A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência do STF, ao reconhecer que a análise pretendida pela parte recorrente depende do reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional municipal. Ausente repercussão geral, mostra-se correta a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, conforme Tema 660 do STF, justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário quando a controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais. 2. Não cabe o processamento de recurso extraordinário fundado em suposta violação indireta aos princípios constitucionais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2013 (Tema 660). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0506436-75.2015.8.05.0001, em que figuram como Agravante PARQUE MILENIO III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.